Tribunal: STF
Processo: HC 72368
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-25
Data de publicação: 1995-04-25

Ementa:
E  M  E  N  T  A  -  Prisão  preventiva:  fundamentação
inidonea.
              I.  A boa ou ma situação econômica do acusado não basta
por si só para alicercar prisão preventiva, que não pode basear-se em
meras presunções.
              II.  Não serve a prisão preventiva - nem a Constituição
permitiria  que para isso fosse  utilizada - a punir sem processo, em
atenção  a gravidade do  crime imputado, do qual, entretanto, ninguem
será  considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória (CF, art. 5., LVII).
              III.  Motivar a prisão preventiva no bom relacionamento
do  acusado com  pessoas gradas,  que lhe  atestam a honorabilidade e
paradoxo que sugere abuso de poder.